Tribunal: STF
Processo: ARE 1226488
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    No que se refere à aparente autuação em duplicidade do feito recebido pela origem com o nº 0002869-19.2014.8.26.0042, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou o que se segue:
    “Pedimos vênia para, em atenção ao despacho de 25.11.2019, informar que este processo foi registrado à Vossa Excelência quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada duplicidade recursal em relação ao ARE 1.178.187. 
    Por ocasião da autuação, esta unidade promoveu o registro do procurador da recorrente conforme petição de agravo em recurso extraordinário constantes das fls. 126 a 133 do Volume 4. 
    Por um lapso, deixamos de observar o documento de fls. 60 do Volume 3 do ARE 1.178.187, no qual há pedido de intimação aos advogados Marco Vanin Gasparetti e Diego Herrera Alves de Moraes.”
    Conforme certificado, bem como se extrai dos autos eletrônicos do ARE nº 1.226.488/SP, verifica-se que o mencionado agravo decorre de autuação em duplicidade, uma vez que o feito de origem (nº 0002869-19.2014.8.26.0042) já tramitou nessa Suprema Corte como ARE nº 1.178.187/SP, o qual foi examinado em decisão por mim proferida, transitada em julgado em 15 de fevereiro de 2019.
    Entretanto, quando da autuação do ARE nº 1.178.187/SP, deixou-se de observar o documento que informava o substabelecimento da representação processual do recorrente, pelo que constou nome de procurador diverso quando da publicação da decisão proferida por esta Presidência (DJe de 12/12/18). 
    Após despacho de 24/4/2020, a Secretaria retificou a autuação do feito.
    Pelo exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida como relator deste ARE nº 1.226.488/SP, e determino à Secretaria Judiciária da Corte que faça o cancelamento da autuação do referido agravo. Prejudicados os embargos de declaração.
    Ainda, torno sem efeito o trânsito em julgado do ARE nº 1.178.187/SP e determino a republicação da decisão proferida em 10 de dezembro de 2018. 
    À Secretaria Judiciária para as providências determinadas. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente